Tribunal: TJES
Processo: 5000153-02.2022.8.08.0026
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2023-05-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000153-02.2022.8.08.0026
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROSILTA BATISTA GOMES e outros
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros
RELATOR(A):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais, na qual a Requerente alega que é usuária titular de uma unidade consumidora fornecida pela requerida registrada sob número 1620643 e que a Recorrida no dia 12/01/2022, realizou o corte de energia elétrica e retirou o medidor, sem nenhum aviso prévio ou sem que existisse débitos pretéritos acumulados. Motivo pelo qual, pleiteia indenização por danos morais e materiais, sob o argumento de que o imóvel estava alugado e o contrato foi rescindido em virtude do corte de energia elétrica.

Em sede de contestação, a requerida pugnou pela improcedência dos pedidos da inicial.

Em sede de

sentença (ID 4118845) foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Ante o exposto, resolvendo o meritum causae, na forma do artigo 487, inc. I, do Novo Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido autoral para RATIFICAR a TUTELA DE URGÊNCIA e CONDENAR a requerida ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) em favor da parte autora, a título de indenização por danos morais, com juros a partir do vencimento, fixo como ocorrido quando do ajuizamento da ação, e correção monetária a partir desta. Via de consequência, julgo extinta a fase de conhecimento do presente feito.”

Irresignada, a recorrente EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA interpôs recurso inominado (IDs 4118847),

almejando que a sentença fosse reformada para diminuir o valor da indenização por danos morais
.

Irresignada, a recorrente Rosilda Batista Gomes interpôs recurso inominado (IDs 3471203),

almejando que a sentença fosse reformada para julgar procedente o dano material e aumentar o valor da indenização a título de danos morais
.

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões (ID 4118856)(ID 4118859).

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Quanto ao recurso interposto por EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.:

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença objurgada.

No caso em questão restou demonstrado nos autos que a parte autora encontrava-se inadimplente referente às faturas de outubro/2021 e novembro/2021, tendo realizado o pagamento somente no dia 12/01/2022, no dia em que houve a suspensão do fornecimento de energia no imóvel objeto da lide. Ocorre que, uma vez realizado o pagamento do débito pendente, não podia a EDP manter o corte da energia da consumidora, haja vista a essencialidade do serviço prestado. Logo, não é proporcional e nem razoável o atraso no restabelecimento da prestação do serviço ao consumidor, que só ocorreu após o ajuizamento da respectiva ação.

Diante do caso em tela, entendo tal qual o juízo de primeiro grau, no sentido de que o dano moral restou caracterizado. Posto que, a Requerente experimentou sofrimento que extrapolou os limites do mero aborrecimento, demonstrando que houve de fato um abalo a um dos atributos da personalidade, consubstanciado na ofensa à sua honra subjetiva, ocasionado em virtude da demora excessiva no restabelecimento de sua energia e diante do fato de que teve o seu contrato de aluguel rescindido em virtude disso, suportando uma grande perda financeira.

Nesses termos, no tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo
a quo
, vez estarmos diante de conduta que lesionou a recorrida, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido. Entendo que a indenização por danos morais arbitrada (R$ 2.000,00) se apresenta justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta do recorrente, com a extensão dos danos experimentados pela parte recorrida e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da recorrida, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

Quanto ao recurso interposto por Rosilda Batista Gomes:

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995. Aproveito para deferir o benefício da assistência judiciária gratuita à recorrente.

Analisando detidamente os autos, depreende-se que, restou devidamente comprovado a prática ilícita e abusiva da Requerida, haja vista que mesmo a Requerente procurando a via administrativa e demonstrando que as contas estavam pagas e sem nenhuma irregularidade o corte no fornecimento foi mantido.

Com relação ao dano material, tem-se que o mesmo está evidenciado, posto que ficou comprovado na instrução através do documento ID 11444427 e do depoimento testemunhal que a Recorrente já havia alugado sua casa pelo valor de R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) e necessitou devolver o valor que já tinha recebido, além de perder o restante que receberia. Motivo pelo qual, nos termos do artigo 402 do Código Civil entendo que é devida a indenização pelos danos materiais sofridos e lucros cessantes no importe de R $2.700,00 (dois mil e setecentos reais).

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
CONCEDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, julgando procedente o pedido de dano material.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)